Tribunal: TJMMG
Processo: 2001410-32.2023.9.13.0002
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2001410-32.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 14/05/2024 Publicação: 20/05/2024 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO MINISTERIAL – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – DECISÃO DO JUIZ A QUO, EM OBSERVÂNCIA ÀS PROVAS E À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recorridos Lucas Vasquez Silveira e Pedro Paulo Potenza de Souza, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso em sentido estrito. RELATÓRIO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da decisão proferida pelo douto juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor dos recorridos. Os autos de origem tratam do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. 0271.22.000470-6, instaurado pela 1ª Promotoria de Justiça de Frutal/MG, com o intuito de apurar a conduta dos policiais militares envolvidos em uma ocorrência policial no dia 30/10/2022, na qual os civis Augusto César Leonel de Souza e Cláudia Gama de Sousa foram presos em flagrante delito. Na data em tela, pessoas comemoravam o 2º turno das eleições na cidade de Frutal/MG. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais denunciou os militares Cb PM Pedro Paulo Potenza de Souza e Sd PM Lucas Vasques Silveira como incursos no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal Militar (CPM), bem como pela contravenção penal prevista no art. 21 (vias de fato) do Decreto-Lei n. 3.688/41 (Evento 1 - DENUNCIA1). Quanto aos demais militares envolvidos na ocorrência (Ten PM Gabriel Chaves de Lucena, 3º Sgt PM Igor José Barreto Diniz e 3º Sgt PM Edson Eduardo Silva Soares), o Ministério Público pugnou pelo arquivamento do procedimento investigatório em razão da ausência de indícios suficientes para uma imputação delituosa (Evento 1 - OFER_MP2). A decisão lançada no Evento 6 dos autos de origem homologou o pedido de arquivamento do Ministério Público e, com fundamento no art. 78, §1º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), determinou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 intimação da 1ª Promotoria de Justiça de Frutal/MG, para expor as razões de convicção ou presunção da delinquência, nos termos do art. 77, alínea "f", do mesmo Código. O Ministério Público pugnou pelo recebimento da denúncia em face dos recorridos. Ao final, o douto juiz de direito titular da 2ª AJME (Evento 18) decidiu que: [...] Diante dos fatos apresentados e após cuidadosa análise do conjunto probatório, em especial dos arquivos de vídeo juntados aos autos, conclui-se pela legitimidade, necessidade, proporcionalidade e razoabilidade da atuação dos policiais militares denunciados Cb PM Pedro Paulo Potenza e Sd PM Lucas Vasques Silveira no episódio em questão. É inegável que a situação descrita demandava uma intervenção imediata e eficaz para garantir a ordem pública e a segurança das pessoas presentes, especialmente considerando a aglomeração e o potencial de escalada do conflito. A utilização do espargidor de pimenta pelos policiais, embora possa parecer excessiva à primeira vista, revelou-se um meio adequado e necessário para dispersar a multidão e encerrar a briga entre duas mulheres, inclusive para evitar a utilização de outros instrumentos de força policial. No que tange ao incidente envolvendo a civil Cláudia Gama de Souza, observa-se que a voz de prisão de prisão dada pelo Sgt PM Igor José Barreto Diniz, seguida da prisão efetuada pelo denunciado Cb PM Pedro Paulo Potenza, foi uma resposta legal ao desacato praticado ela. A ação do policial militar Cb PM Pedro Paulo Potenza, consistente em aplicar um golpe de gravata em Cláudia, embora possa parecer desproporcional, deve ser compreendida no contexto de tensão e incerteza que permeava o ambiente. Este ato, conforme captado nos vídeos, foi uma reação instintiva e controlada para conter uma possível escalada de violência, imobilizando-a momentâneamente e fazendo cessar a sua resistência. Quanto à intervenção do denunciado Sd PM Lucas Vasques Silveira em relação ao civil Augusto César Leonel de Souza, é importante ressaltar que sua aproximação à área de atuação dos militares, além do seu incessante questionamento à ação policial, representou um risco adicional à segurança da operação. As ações do Sd PM Lucas Vasques Silveira buscavam preservar a integridade tanto dos policiais quanto das demais pessoas presentes. A queda subsequente, resultante do desequilíbrio causado pelo puxão, não caracteriza uma conduta abusiva, mas uma consequência da necessidade de manter o controle da situação. Em suma, a atuação dos denunciados Cb PM Pedro Paulo Potenza e Sd PM Lucas Vasques Silveira, embora se queira questioná-la em um primeiro momento, revelou-se proporcional e adequada diante da complexidade e imprevisibilidade do contexto em que se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 encontravam. Os vídeos são elucidativos neste sentido, demonstrando que as ações foram medidas e direcionadas à manutenção da ordem e segurança. Os elementos de informação indicam ausência de justa causa para a instauração da ação penal proposta pelo Ministério Público, sendo imperiosa a rejeição da denúncia por não se vislumbrar, no agir dos policiais militares denunciados, a presença de dolo ou excesso punível. A persecução penal neste mister ensejaria a insegurança jurídica. Pelo exposto, por inexistir justa causa para a instauração de ação penal, com fundamento no art. 78, alínea “a”, c/c art. 77, alínea “f”, ambos do Código de Processo Penal Militar, rejeito a denúncia ofertada em desfavor dos militares Cb PM Pedro Paulo Potenza e Sd PM Lucas Vasques Silveira pela aventada prática do crime previsto no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal, bem como pela contravenção penal prevista no art. 21 (vias de fato) do Decreto-Lei 3.688/41. [...] O Ministério Público, insatisfeito, apresenta o recurso em estudo, argumentando que: [...] Não obstante os argumentos constantes da r. decisão, esta deve ser reformada, para que seja dado prosseguimento ao feito, uma vez que, diferente do que consta na decisão recorrida, os policiais militares denunciados nitidamente excederam os limites do necessário para a contenção do imbróglio, o que culminou na violência perpetrada contra as vítimas Cláudia Gama de Souza e Augusto César Leonel de Souza. Isso porque, em relação à conduta do Cb PM Pedro Paulo Potenza em desfavor de Cláudia Gama, é possível se observar a partir dos elementos colhidos no PIC, especialmente os vídeos anexados juntamente com a denúncia, que, em que pese aquela encontrar-se exaltada, não há como se inferir, em primeiro lugar, que desacatou o policial militar Igor José Barreto Diniz, com quem estava tendo contato frente a frente. Ademais, em nenhum momento a vítima Cláudia ofereceu qualquer resistência que justificasse a intervenção ilícita e desproporcional tomada pelo Cb PM Pedro Paulo Potenza. Ora, segundo se extrai dos autos, durante as comemorações após o 2º turno das eleições de 2022, diante do início de uma briga envolvendo duas mulheres, foi necessário o uso de espargidor de pimenta por policiais militares, visando apaziguar a confusão. Nesse contexto, Cláudia Gama de Souza foi até os policiais e os questionou acerca da necessidade do uso imoderado do espargidor, mesmo após o encerramento da briga inicialmente verificada, alegando que o líquido atingiu outras pessoas que não tinham qualquer relação com a confusão, inclusive seu filho que é menor de idade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nesse momento em que questionava a atuação dos militares, Cláudia recebeu voz de prisão do Sgt. PM Igor José Barreto Diniz, com quem estava dialogando diretamente, por supostamente ter desacatado os policiais. Ato contínuo e na mesma ocasião, o policial militar Cb. PM Pedro Paulo Potenza, em ato nitidamente desnecessário e desproporcional, aplicou por trás um golpe de gravata na vítima Cláudia Gama. Aplicar, de plano, golpe de gravata e arrastar uma mulher completamente desarmada que estava questionando a conduta de um companheiro de farda, envolta de outros tantos militares, data máxima vênia, não pode ser encarada como atitude tomada para controlar uma escalada de violência, como entendeu o magistrado de primeiro grau, até porque, como se viu pelo prosseguimento dos fatos, na verdade a conduta desproporcional do policial militar foi que deflagrou confusão ainda maior no local dos fatos. A ocorrência ganhou contornos dramáticos, e aí sim a situação saiu do controle. Diante do ocorrido, a vítima Augusto César Leonel de Souza aproximou-se e passou a questionar acerca da necessidade do golpe aplicado em Cláudia, ocasião em que tentou interpelar junto aos militares para que ela fosse conduzida no banco traseiro da viatura. Nesse momento, foi puxado pela camiseta por três vezes pelo Sd. PM Lucas Vasques Silveira para que se afastasse do campo de atuação dos militares. Na terceira, foi girado pelo puxão e se desequilibrou, sendo que tanto ele quanto o militar foram ao chão. Após, o Sd. PM Lucas Vasques, com o apoio de outros dois militares, passaram a fazer uso da força para conter Augusto no chão. Quando esse já se encontrava no solo, nitidamente sem condições de oferecer resistência suficiente à ação dos três militares, o Sd. PM Lucas Vasques Silveira, em ato desnecessário e desproporcional, acionou novamente o spray de pimenta diretamente na face de Augusto. Assim sendo, conforme narrado na inicial acusatória, o Sd PM Lucas Vasques Silveira não foi denunciado pela queda sofrida pela vítima Augusto César Leonel de Souza, como entendeu o juízo recorrido; na verdade, a conduta desproporcional e imoderada foi relatada como uso desnecessário do spray de pimenta na face da vítima Augusto, quando este já se encontrava no solo, nitidamente sem condições de oferecer resistência suficiente à ação dos três militares que realizaram sua contenção. Não há como reputar, no entender deste Órgão ministerial, como proporcional e adequada condutas desse tipo, que excede à necessária contenção da ocorrência pelas forças de segurança e coloca em risco a integridade física dos envolvidos. Vale mencionar que toda a ação relatada na denúncia foi registrada por populares que se encontravam no local dos fatos, e seguem em anexo à presente inicial acusatória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Como visto, restou claro da narrativa da denúncia que os denunciados, dolosamente, praticaram violência em desfavor das vítimas no exercício da função e sob pretexto de exercê-la, sem que estejam presentes, in casu, quaisquer das causas de exclusão de ilicitude. Patente, pois, a presença de justa causa para a instauração da ação penal, não havendo como, de plano, o magistrado de primeiro grau rejeitar a denúncia ofertada, em nítido juízo de valor antecipado, especialmente tendo em vista todos os elementos de prova colacionados que indicam autoria e materialidade dos atos praticados. Decidir de forma diversa e antecipada, como na decisão ora recorrida, não parece ser a decisão mais acertada, até porque, estando a conduta narrada na denúncia tipificada criminalmente no art. 322 do CP acrescida da pena correspondente à violência – artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41, na forma do art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar –, o feito deve prosseguir com a instrução criminal, para que ao final seja feita análise do mérito, após exame do conjunto probatório dos autos, para decidir quanto à prática ou não pelos denunciados dos fatos a eles imputados na denúncia. IV – DA CONCLUSÃO Assim, por tudo quanto exposto, pugna o Ministério Público pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, por seu provimento, para que para que haja a devida reforma da decisão recorrida, dando-se regular prosseguimento ao feito, remetendo-se os autos para o juiz competente para processamento e julgamento, por ser medida de inteira Justiça. [...] Os recorridos, intimados, ofertaram contrarrazões, pugnando pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento quanto ao mérito. Quanto ao exercício do juízo de retratação, o juiz primevo o faz quando encaminha o recurso para análise e decisão por este Tribunal, pois, ao submeter a matéria à instância superior, resta mantido o decisum hostilizado. A eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal ofertou seu parecer no Evento 10 destes autos, requerendo o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu provimento. Por oportuno, recebo o recurso em sentido estrito, por vislumbrar hipótese de seu cabimento, na forma do art. 510, "a", c/c o art. 516, “d”, ambos do CPPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, analisei detidamente os autos deste recurso, vi e ouvi por diversas vezes os vídeos acostados, com áudios, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que retratam de forma muito nítida a ação policial, e, feito isso, confesso que, inobstante o respeito aos entendimentos diferentes, não consigo me afastar da decisão do douto juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Na minha visão, que baliza este voto, o magistrado de piso foi perfeito ao rejeitar a denúncia, solidamente embasado na ausência de justa causa. Aliás, antes da decisão adotada, o douto juiz, cumprindo a lei, determinou a intimação do Ministério Público para apontar as razões de convicção ou de presunção da delinquência lançada na denúncia. No entanto, o Parquet apenas reiterou os termos da denúncia, o que, para mim, é o mesmo que deixar passar in albis o ônus legal para o qual foi intimado. Quanto aos fatos, o que vi foi a atuação policial nos estritos limites da legalidade, para a preservação da segurança de todos, inclusive deles, policiais militares, bem como para preservar a ordem e a autoridade. Há um civil, Augusto César Leonel de Souza, que se aproxima demais dos policiais em ação, e que, ante a tentativa de ser retirado do local, lança um militar ao solo, e, somente depois, ele é jogado ao chão e contido para a algemação, procedimento mais que acertado, legítimo. A pessoa em questão, em relação ao qual muitos gritam que é advogado e ex-candidato a prefeito, buscou a ação policial, e, como advogado e político, deveria agir para preservar a autoridade dos militares, para fazer cessar quaisquer abusos dos civis presentes no local, naquela aglomeração, para que todos obedecessem as ordens legais emanadas da autoridade militar. Excelências, eu fico perplexo com a naturalidade com a qual as pessoas, hoje em dia, desacatam os policiais militares, não obedecem às ordens legais, e, ainda, partem para cima dos militares. Com efeito, no caso dos autos, não tenho qualquer dúvida de que a aproximação do civil da área de atuação dos militares, com incessante e temerário questionamento à ação policial, representou risco potencial à segurança da operação. Ora, repito, o civil em tela chegou a jogar no chão um dos militares, e a resposta foi efetiva, moderada, sendo que, quando falo em moderada, falo na ação de força estritamente necessária no momento, Da mesma forma, vislumbrei, sem qualquer sofisma ou reserva, o desrespeito da cidadã Cláudia Gama de Souza, que colocava o dedo no rosto dos militares, que falava em alta voz, contestando a voz de prisão que recebeu do Sgt PM Igor José Barreto Diniz, bem como a contenção feita pelo recorrido Cb PM Pedro Paulo Potenza, cujas ações policiais são absolutamente legais e proporcionais. Adiro à conclusão do douto juiz titular da 2ª AJME, de que as ações dos recorridos, Sd PM Lucas Vasques Silveira e Cb PM Pedro Paulo Potenza, preservaram a integridade dos policiais e das demais pessoas presentes, preservaram a autoridade legalmente instituída, garantiram a lei e a ordem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Assim, conforme provas inequívocas da ação legítima, proporcional e legal dos denunciados, não havendo outros indícios em sentido contrário, e à míngua de razoáveis e justificadas razões de convicção para a justa causa, procedeu-se, com razão, à rejeição da denúncia, com a perfeita subsunção dos fundamentos decisórios aos limites impostos em lei. Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso em sentido estrito. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso de sentido estrito. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de maio de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator